Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012015-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (AGRAVANTE), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (AGRAVADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - UNICEP (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), UNICATHEDRAL - CENTRO UNIVERSITÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO DAS
PARCELAS DO FIES. NECESSIDADE DE
EXIBI
ÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
DETERMINAÇÃO NÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO EXECUTADO.
AJUSTE DOS CÁLCULOS.
DESNECESSIDADE DE
NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO SOBRE VALORES BLOQUEADOS.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO.

RECURSO
PROVI
D
O
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente
I
mpugnação ao
C
umprimento de sentença em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o desbloqueio de valores, além da apresentação de novo pedido de
C
umprimento de
S
entença, com
exibição do comprovante de pagamento
das mensalidades dos últimos três semestres do FIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é necessária a apresentação de comprovantes de pagamento das mensalidades relativas ao FIES para prosseguimento da
E
xecução
,
estabelecer se é correta a determinação para apresentação de novo pedido de
Cu
mprimento de
S
entença
e
analisar a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre valores bloqueados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado determinou que a agravante deve arcar com 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres do FIES, sem impor condicionantes quanto à comprovação documental dos valores, tornando indevida a exigência de apresentação de boletos ou comprovantes pel
o
agrava
do
.

A decisão a
tac
ada
impôs
distribuição de
novo

C
umprimento
de Sentença
,
sendo que os ajustes nos cálculos podem ser feitos no Cumprimento de Sentença já existente, observando-se, com isso,
a sistemática processual vigente
, além de e
vitar oneração indevida da parte agravante.

A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária sobre valores bloqueados não foi objeto da
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença e não pode ser analisada no
A
gravo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido
em parte
.

Tese de julgamento
:

1. A
E
xecução não pode ser condicionada à apresentação de comprovantes de pagamento quando o acórdão determinou o pagamento de percentual sobre valores já fixados sem tal exigência.

2. É indevida a determinação de novo
C
umprimento de
S
entença quando ajustes podem ser feitos no
C
umprimento já existente.

3. Questões não suscitadas na
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença não podem ser apreciadas em
A
gravo de
I
nstrumento,
sob pena de
supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012015-30.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer

apenas
para
determinando a extinção da
E
xecução referente
à
parte da dívida relacionada à instituição UNICATHEDRAL, no montante de R$8.864,55.

A agravante alega que o feito em primeiro grau visa a cobrança de indenização por danos morais, bem como valores correspondentes a 78,66% das mensalidades dos três últimos semestres em que o agravado foi beneficiário do FIES.

Aduz que não há comprovação da quantia real das mensalidades pagas por ele, nem tampouco os vencimentos.

Acrescenta que sem essa prova não é possível apurar com precisão o montante devido e, no caso, o laudo pericial adotou o valor informado unilateralmente pelo exequente, sem respaldo em documentos hábeis.

Argumenta que,
“
ainda que o acórdão não tenha exigido, expressamente, a juntada de comprovantes de pagamento das mensalidades dos três semestres, é imprescindível essa apresentação para viabilizar a execução, diante da natureza da condenação
”
.

E mais, o
“
próprio acórdão reconhece que a obrigação da ré se limita à indenização proporcional sobre valores já pagos
”
.

Sustenta, ainda, que a determinação de nova distribuição do
C
umprimento de
S
entença, em vez de apenas conceder prazo para adequação dos cálculos, é incompatível com a sistemática processual vigente, além de ser desproporcional e
onerosa a ela, pois impõe recontagem de prazos e nova incidência de encargos (juros e correção).

Explica que houve bloqueio judicial em 14-07-2023, cujo valor permaneceu à disposição do
J
uízo, logo não poderia haver incidência de juros e correção monetária sobre essa quantia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 281237891).

Em contraminuta, o agravado refuta a alegação da agravante no sentido de que a Execução estaria condicionada à apresentação de boletos e comprovantes de pagamento.
Afirma
que o acórdão transitado em julgado foi categórico ao determinar que a instituição agravante deveria arcar com 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres em que o agravado foi beneficiário do FIES, sem impor qualquer condicionante quanto à forma de comprovação dos valores executados.

D
iz
que a exigência de tais documentos, ora pretendida pela agravante, configuraria inovação indevida, violando a coisa julgada e contrariando os princípios que regem a execução de sentença.

Assevera
que a decisão impugnada não determinou qualquer redistribuição do
C
umprimento de
S
entença, limitando-se a ordenar a reformulação da planilha de cálculos no mesmo processo, de forma a refletir corretamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão.
E que e
ssa providência está em plena harmonia com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), não implicando qualquer prejuízo à parte contrária, ao contrário, assegura-lhe oportunidade de se manifestar antes da adoção de medidas constritivas.

R
ebate a tese de enriquecimento sem causa
, uma vez que
não houve imposição de encargos sobre valores eventualmente bloqueados, tampouco reaproveitamento de penhora ou constrição anterior, tendo o juízo determinado o desbloqueio dos
valores e condicionado nova constrição ao cumprimento do art
igo
523 do CPC, com intimação para pagamento voluntário.

R
equer o
não
provimento do
R
ecurso
(Id 286259352).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo réu no Id. 124859942, referente ao pedido de que o autor comprove o pagamento dos últimos três semestres em que ele era beneficiário do FIES, uma vez que não houve condicionado tal prova no voto do recurso de apelação interposto pelo autor, cujo dispositivo assim foi lançado (Id 96285384). Vejamos:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso do autor para condenar a ré a arcar com 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres em que ele era beneficiário do FIES.”

Por outro lado, ACOLHO o pedido formulado pelo réu no Id. 123188820, uma vez que a parte não foi regularmente intimada na fase de cumprimento de sentença e, por consequência, implica em nulidade da penhora (Id 123265615).

A propósito:

(...)

Frise-se, nos termos do art. 523 do CPC é necessário a intimação prévia do executado para pagar o débito, o que no caso dos autos não restou comprovado.

Preclusa a via recursal, certifique-se.

Após, determino que os valores bloqueados na conta da requerida sejam desbloqueados, intimando-a, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os dados bancários para levantamento dos valores.

Na sequência, intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, formular novo pedido de cumprimento de sentença, porém, desta vez, seja observado o disposto na sentença e no acórdão, além de apresentar de maneira detalhar os valores das mensalidades dos três semestres indicados no acórdão, bem como, não seja atribuído juros e correção monetária na memória de cálculo referente as mensalidades dos últimos três semestres, haja vista que não houve pronunciamento judicial nesse sentido.
”
(Id 188424033
dos
autos em primeiro grau)
.

No tocante à alegada
necessidade de o agravado apresentar comprovante d
a

quitaçã
o dos últimos três semestres em que ele era beneficiário do FIES,

consta
no acórdão de Id
96285382 do processo principal
,
que
houve a condenação da ré/agravante a e
sse pagamento sem condicioná-lo à
exibi
ção de nenhum documento
, sendo indevida a arguição ora
formul
ada por ela
.

Quanto à
apresentação de novo pedido de Cumprimento de Sentença
pelo autor/agravado
,
verifica-se que de
fato o Juízo

a quo
assim determinou na decisão ora atacada
.
No entanto, eventuais ajustes nos cálculos
deverão ser feitos

n
o

Cumprimento de Sentença
já existente
, sob pena de subversão da sistemática processual vigente, além de prejudicar a agravante
, sobretudo
com a imposição de novos encargos.

Por fim,
a
agravante argui
que
não pode incidir juros e correção monetária sobre a quantia
bloque
ada
judicial
mente
em 14-7-2023,
pois tal
valor permaneceu à disposição do Juízo.
Essa
matéria
, contudo, não
foi apreciada
n
a decisão
,
até porque não foi objeto da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
por ela
ofertad
o
. Desse modo, seu enfrentamento nessa via configuraria supressão de instâ
ncia, que é vedada.

Ademais, foi determinada a confecção de novos cálculos pelo agrava
do
, ocasião em que
a agravante terá oportunidade de levantar
essa questão
, caso seja necessária
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir d
o

decisum
a determinação
de
que seja apresentado novo Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025